Tribunal: TCU
Processo: 005.900/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Departamento de Polícia Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4910/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 3091/2025-TCU-Primeira Câmara , como a seguir: Onde se lê: "9.1. considerar legal o ato de concessão inicial da pensão civil instituída por Eugenio Arnulfo Ritter em favor" (...) Leia-se: 9.1. considerar legal o ato de concessão inicial da pensão civil instituída por Franklin Lopes de Sousa em favor (...) 1. Processo TC- Processo 005.900/2024-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ruth Oliveira de Sousa (XXX.540.413-XX); Vanessa Oliveira de Sousa (XXX.667.223-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.